Tribunal: TJBA
Processo: 0512711-98.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512711-98.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: PATRICIA ELOI GOMES e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO FLAVIO ELOI GOMES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE DO CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO.
OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR.
DANO MORAL INDENIZÁVEL. VALOR ARBITRADO EM R$ 10.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PRESENTES. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0512711-98.2019.8.05.0001. ANO: 2025. SÚMULAS E PRECEDENTES: RESOLUÇÃO CONSU Nº 19/1999; RESOLUÇÃO RN Nº 195/2009 – ANS; CDC, ART. 14 E 51, IV; LEI Nº 9.656/1998, ART. 13, II; TJRS, AC 70077612729; TJBA, AC 0543553-32.2017.8.05.0001.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
, contra sentença que
julgou procedente a ação ordinária ajuizada por PATRICIA ELOI GOMES
, determinando o restabelecimento do plano de saúde cancelado e condenando a operadora ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00
.

A sentença confirmou a liminar e reconheceu a ilegalidade do cancelamento do plano coletivo por inadimplemento, sem prévia notificação e sem facultar à beneficiária a migração para plano individual ou familiar com as mesmas coberturas e sem novas carências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é válida a
rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por inadimplemento
, sem prévia notificação e sem oferta de migração para plano individual ou familiar;
(ii) saber se há
direito à indenização por danos morais
em decorrência do cancelamento unilateral do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS
exige, para validade da rescisão unilateral de contrato coletivo, que a resilição seja expressa e que haja
notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias
.

A
Resolução CONSU nº 19/1999
impõe às operadoras o dever de disponibilizar plano individual ou familiar aos beneficiários do plano coletivo extinto, com as mesmas coberturas e
sem nova carência
, o que não foi observado.

A ausência de notificação e a omissão quanto à oferta de migração tornam
ilegal a rescisão contratual
, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva, previstos nos arts. 14 e 51, IV do CDC.

O cancelamento abrupto do plano de saúde, sem observância dos requisitos normativos, configura falha na prestação de serviço e enseja
dano moral indenizável
, sendo adequado e razoável o valor de R$ 10.000,00 arbitrado em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. É ilegal o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo sem prévia notificação com antecedência mínima de 60 dias e sem a disponibilização de plano individual ou familiar com as mesmas coberturas e sem nova carência."
"2. O cancelamento irregular do plano de saúde enseja o dever de indenizar por dano moral, sendo adequado o arbitramento da indenização em R$ 10.000,00 quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:

CDC
, arts. 14 e 51, IV;
Lei nº 9.656/1998
, art. 13, II;
CPC
, art. 85, § 2º;
Resolução CONSU nº 19/1999
;
Resolução RN nº 195/2009 da ANS
.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, AC nº 70077612729, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, j. 26.06.2018;
TJBA, AC nº 0543553-32.2017.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 07.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº
0512711-98.2019.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figura, como Apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
, e, como Apelada, PATRICIA ELOI GOMES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07